Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-68.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPERVENIENTE. INCOMPATIBILIDADE E PREJUDICIALIDADE. PREVALÊNCIA DO CONTEÚDO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Se há incompatibilidade e prejudicialidade entre o que decidido na sentença e no agravo de instrumento, prevalece o que determinado neste último, com a anulação da sentença.
2. Deu-se provimento ao apelo.